Tribunal: TJDFT
Processo: 0027770-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027770-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA MESQUITA, FABIO JUNQUEIRA DE GODOY APELADO: LUANA ALMEIDA SARKIS D E C I S Ã O Conforme certidão de ID 22796981 - Pág. 1, os autos me foram redistribuídos em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora Luana Almeida Sarkis (ID 22783216) em face da decisão monocrática da Relatoria originária, que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade do julgamento ocorrido em 05/02/2020 (ID 22422529). Em suma, o seu inconformismo repousa na tese de nulidade “por inobservância aos arts. 2o da Portaria GPR 1.848/2016 e 123 do RI-TJDFT, bem como à orientação constante da própria pauta, no sentido de que, em havendo objeção ao julgamento virtual, a retirada do feito desse ambiente haveria de ser automática” (ID 22783216 - Pág. 2). No seu entender, os anteriores embargos de declaração não poderiam ter sido julgados na pauta virtual sem lhe ter sido oportunizado o “uso da palavra”, diante do seu pedido de retirada do feito da pauta virtual para a pauta presencial, o que lhe teria cerceado o seu direito de defesa e configurado error in procedendo. Pontua omissão em relação ao argumento de que “foi mantido fora da condenação por danos materiais item da nota fiscal que era decorrência da própria fundamentação do acórdão (“mão de obra de pintura”, que teve de ser realizada em virtude da quebra do vidro traseiro com a barra de ferro).” (ID 22783216 - Pág. 5) De tal sorte, requer sejam sanados os supostos vícios, com a decretação da nulidade do julgamento dos anteriores embargos de declaração, bem assim prequestionada a matéria. Contrarrazões no ID 25377214. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, impõe-se esclarecer que compete ao julgador apreciar monocraticamente os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida por Relator, não sendo necessário submeter o recurso à apreciação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 1.024, § 2o, do CPC. A despeito da argumentação exposta pela parte Embargante, não se constata qualquer vício no julgado embargado. Em relação à tese de nulidade por não lhe ter sido conferido o uso da palavra no julgamento dos embargos de declaração, constata-se que todos os argumentos apresentados pela embargante na petição de ID 22422696, foram devidamente apreciados pelo e. Relator originário que me antecedeu. Confira-se (ID 22422529): “No entanto, reconhece-se, em que pese ter havido inobservância da forma de julgamento como se requereu, conforme dispõe o art. 123 do RITJDFT, tal situação não rende ensejo à invalidade do ato processual, tendo em vista que, mesmo que o julgamento houvesse se processado da forma presencial, a embargante não poderia fazer uso da palavra, conforme os termos do art. 937 do CPC, que elenca as hipótese em que o presidente da sessão poderá oportunizar a sustentação oral ao advogado que a requereu e, no rol dessas restritas possibilidades não consta sustentação nos embargos de declaração. Confira-se: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Não é por demais destacar que o RITJDF dispõe em seu art.110 expressamente que não comportará sustentação oral na hipótese de embargos de declaração, in verbis: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - embargos de declaração; (...) Nenhum outro prejuízo ou potencial foi indicado pela parte, em razão da formalidade preterida, que assim ensejasse reconhecimento da nulidade apontada. Assim, tendo a embargante apontado como única causa de prejuízo o fato de não lhe ter sido oportunizado fazer uso da palavra no julgamento virtual, o julgamento na forma presencial também não lhe aproveitaria, tendo em vista a citada vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração. Vale aqui aplicar o princípio segundo o qual não há nulidade do ato processual defeituoso, sem comprovação de prejuízo efetivo: pas de nullité sans grief”. Não obstante a embargante haver requerido tempestivamente a retirada do processo da pauta virtual, tal pedido, por si só, não enseja a nulidade do julgamento, tendo em vista que, mesmo se tivesse ocorrido na sessão presencial, a embargante não poderia fazer uso da palavra, uma vez que segundo disposto no art. 937 do CPC, não é cabível sustentação oral nos embargos de declaração. Conforme bem ressaltado pelo e. Relator originário, não há nulidade do ato processual defeituoso sem a comprovação de prejuízo efetivo: pas de nullité sans grief. Logo, inexiste cerceamento de defesa ou qualquer outra espécie de vício a atrair a nulidade do julgamento. Outrossim, a Embargante insiste na tese de omissão em relação ao argumento de que “foi mantido fora da condenação por danos materiais item da nota fiscal que era decorrência da própria fundamentação do acórdão (“mão de obra de pintura”, que teve de ser realizada em virtude da quebra do vidro traseiro com a barra de ferro).” (ID 22783216 - Pág. 5) Ocorre que tal ponto fora analisado nos anteriores embargos de declaração, conforme ID 23076770 - Pág. 6/7, sendo nítida a reiteração do tema. Confira-se: “No tocante aos embargos opostos, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em equívoco quanto à dinâmica da colisão e quanto ao valor constante do orçamento, precisamente no item da nota fiscal "mão de obra de pintura", no valor de R$ 700,00. Insurge-se, ainda, quanto ao valor fixado a título de danos morais, bem como em relação à decisão de improcedência do pedido em relação ao réu Fábio. Da análise do recurso, ressalte-se que merece ser rejeitado. Veja-se que as questões deduzidas nos presentes embargos foram dirimidas com exatidão. No tocante aos dois primeiros argumentos apontados pela recorrente, no sentido de ter a e. Turma incorrido em equívoco quanto às premissas relativas à dinâmica da colisão e ao valor constante do orçamento, equivoca-se a parte, porquanto foram referidos tópicos devidamente analisados por essa e. Turma. Ademais, não sendo o caso de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir eventual erro material, ou seja, não se encontrando o "equívoco" relacionado em nenhum dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, incabível a interposição de embargos de declaração”. Logo, inexiste a omissão apontada nos embargos de declaração. Destarte, do exposto, revela-se, com a devida vênia, a intenção da Embargante em perseguir a reapreciação do r. julgado. Das razões recursais transparece a discordância da recorrente com a fundamentação em que se consolida o r. decisum. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio. Importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. A propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. I - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. (...). (Acórdão 1327276, 07154205020198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021)”. (g.n.). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. (...). (Acórdão 1327275, 07445402820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021)”. (g.n.). Quanto ao prequestionamento, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator